Tribunal: TJSP
Processo: 1501128-20.2022.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000843604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501128-20.2022.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante ROBSON
DE JESUS COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por v.u.,
negaram provimento ao recurso, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E ROBERTO SOLIMENE.
São Paulo, 9 de setembro de 2024.
FRANCISCO ORLANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501128-20.2022.8.26.0548 -Voto no 52234
2
@Apelação Criminal no 1501128-20.2022.8.26.0548.
Apelante: Robson de Jesus Costa.
Apelado: Ministério Público.
2a Vara Criminal da Comarca de Campinas.
Voto no 52.234 Relator.
O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Campinas condenou Robson de Jesus Costa a cumprir pena de 06 (seis) anos,
09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e a
pagar 680 (seiscentos e oitenta) dias/multa, no mínimo legal, por infração ao
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Inconformado, o réu recorre por intermédio da
Defensoria Pública em busca de absolvição, pois negou os fatos, não estava na
posse de entorpecente, não foram arroladas testemunhas presenciais, trazia
consigo apenas a quantia de R$77,00, não havia denúncia ou campana
pretéritas, e a prova acusatória está lastreada na palavra isolada dos dois
guardas que atuaram na prisão, os quais apenas viram que ele manteve contato
com outra pessoa, e de uma testemunha que forneceu depoimento suspeito,
porque tem interesse na sua condenação para se livrar de responsabilidade (fls.
353/356).
Contrarrazoado o recurso (fls. 360/361), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
A denúncia afirmou que no dia 04 de abril de 2022,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501128-20.2022.8.26.0548 -Voto no 52234
3
por volta de 15:05 horas, na Rua Doutor Ricardo, altura do número 160 -
Centro, cidade de Campinas, o Apelante trazia consigo e vendeu, ao usuário
Victor William Martins 14 porções de “crack”, pesando 2,0g, sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
De acordo com a denúncia, guardas municipais
efetuavam patrulhamento pelo local quando avistaram o réu em atitude
suspeita, entregando algo a um indivíduo na via pública. Os guardas se
aproximaram, o réu e outras pessoas que estavam no local empreenderam fuga,
mas o indivíduo que recebeu algo do réu foi abordado e na posse dele foram
localizadas 14 porções de “crack” e a quantia de R$ 10,00. Indagado, ele
informou que havia adquirido a droga do réu, para consumo próprio.
Prossegue a peça acusatória afirmando que pouco
tempo depois o réu foi localizado no interior de um bar, na posse de R$77,00,
em espécie.
O auto de exibição e apreensão (fls. 19) e o laudo
definitivo da droga (fls. 84/86) demonstram a materialidade do delito.
Interrogado na fase judicial, o réu negou ter
vendido entorpecente a quem quer que seja. É usuário de drogas e não
traficante (fls. 12).
Em juízo ele tornou a negar a prática da traficância,
insistindo que é usuário de droga; recebeu a quantia de R$77,00 apreendida em
seu poder trabalhando nas proximidades da rodoviária; Victor chegou no local
na posse de mais de vinte pedras de “crack”, pediu um cachimbo emprestado,
cedeu o objeto e passaram a usar “crack” juntos. Negou ter vendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501128-20.2022.8.26.0548 -Voto no 52234
4
entorpecente a Victor (gravação audiovisual às fls. 308/309).
O guarda Wagner Roberto de Souza narrou no
decorrer da instrução que durante patrulhamento no local do fato, conhecido
como ponto de tráfico de droga, deparou-se com o réu, a testemunha Victor e
mais alguns indivíduos. Como tinha visto o réu entregando algo à testemunha
Victor, suspeitou, resolveu efetuar a abordagem, o réu empreendeu fuga, mas
Victor foi abordado, e na posse dele foram encontradas quatorze pedras de
“crack” e a quantia de R$10,00. Indagado, Victor alegou que é usuário de
droga, e que havia acabado de comprar as pedras de “crack” do réu.
Acrescentou que o réu foi localizado em um bar, foi abordado e negou ter
vendido droga a Victor, sustentando que é apenas usuário (gravação
audiovisual às fls. 308/309).
Ouvido na fase policial, Victor William Martins
afirmou que “é usuário de crack e reside na cidade de Americana; que, hoje,
o declarante resolveu vir até Campinas para passear; que, ao chegar na
rodoviária desta cidade, o declarante foi até um caixa de atendimento 24
horas e efetuou um saque no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais);
que, o declarante, então, conseguiu “descobrir” um indivíduo que vendia
crack e o indagou se ele tinha 15 (quinze) pedras disponíveis para a venda;
que, o traficante disse ao declarante que possuía apenas 14 (catorze) porções
de crack e cada pedra custava R$ 10,00 (dez reais); que, o declarante recebeu
as 14 (catorze) porções de crack e entregou ao traficante a quantia de R$
150,00 (cento e cinquenta reais), recebendo, em logo em seguida, o troco de
R$ 10,00 (dez reais); que, o declarante afirma, veementemente, que o
indivíduo que lhe vendeu as porções de crack trata-se da pessoa aqui detida
(Robson de Jesus Costa) _fls. 11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501128-20.2022.8.26.0548 -Voto no 52234
5
Em juízo Victor tornou a apontar o réu como
traficante. Comprou pedras de “crack” dele em um barranco, guardas
municipais se aproximaram, o réu e outras pessoas correram, mas ele ficou
parado e foi abordado. Os guardas encontraram em seu poder as pedras de
“crack” que havia acabado de comprar do réu, pagando R$10,00 a unidade
(gravação audiovisual às fls. 308/309).
Em que pese o esforço e a dedicação revelados pelo
digno Defensor Público, esse conjunto probatório demonstra, com a segurança
necessária, que o Apelante estava se dedicando ao comércio clandestino de
droga.
A versão exculpatória que o réu forneceu foi
contrariada pelo depoimento prestado pelo guarda municipal que atuou na
prisão, que assegurou tê-lo visto entregando a droga à Victor, fato que este
confirmou em contraditório.
O fato de o réu não ter sido surpreendido na posse
de droga não o beneficia, porque ele havia acabado de vender as pedras de
“crack” a Victor. E se nenhum delito havia praticado, não havia motivo para
fugir assim que os guardas se aproximaram.
Há divergência entre a quantia apreendida na posse
do réu e aquela que Victor afirmou ter pagado pela droga, mas como ele fugiu
e foi se esconder no bar, não se descarta a possibilidade de que tenha se
livrado de parte da quantia.
E se a acusação não arrolou testemunha civil que
tenha presenciado o fato, a defesa também não indicou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501128-20.2022.8.26.0548 -Voto no 52234
6
Para
a
caracterização
do
tráfico
não
é
imprescindível que exista denúncia pretérita, ou que realizada campana. Basta
que as circunstâncias demonstrem que o agente atuava no tráfico, o que ficou
bem evidenciado no caso em exame
Correta, portanto, a condenação.
A pena-base foi majorada na fração de 1/6 por
conta dos maus antecedentes (comprovados às fls. 287/291), e na fase seguinte
de outro tanto em razão da comprovada reincidência.
O regime inicial fechado foi motivado a contendo e
fica mantido, porque o Apelante é reincidente, ostenta maus antecedentes e
teima em delinquir, deixando entrever a indispensabilidade de se adotar maior
rigor na retribuição.
Enfim, a sentença deu justa e adequada solução ao
caso e deve ser preservada.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso
FRANCISCO ORLANDO
Relator